Tribunal: TJMT
Processo: 1031491-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031491-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA - CNPJ: 33.003.997/0001-92 (EMBARGANTE), CLOVIS LEITE JUNIOR - CPF: 986.867.551-00 (EMBARGADO), CLOVIS LEITE JUNIOR - CPF: 986.867.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA - CNPJ: 33.003.997/0001-92 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), CLOVIS LEITE JUNIOR - CPF: 986.867.551-00 (EMBARGANTE), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE DIRETA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Clovis Leite contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Condomínio Residencial Parakanã, reconhecendo a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo da execução de cotas condominiais, em razão da posse direta do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar a tese de ilegitimidade passiva do espólio, sob o fundamento de que este não participou da fase de conhecimento do processo executivo, bem como se divergiu da jurisprudência do STJ que exige tal participação para responsabilização.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações suscitadas, fundamentando-se no Tema 866/STJ e no REsp 1.910.280/PR, os quais admitem a inclusão do possuidor direto no polo passivo da execução condominial, independentemente de sua participação na fase de conhecimento.

4. A posse direta do imóvel, exercida pelo espólio desde 2016, atrai a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, dada a natureza propter rem da obrigação.

5. Não se verifica omissão ou contradição, mas simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo inadmissível o uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, desde que fundamente de modo claro e suficiente a conclusão adotada.

7. Configura-se abuso do direito de recorrer o manejo dos embargos com intuito protelatório, o que enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A posse direta do imóvel pelo espólio atrai sua legitimidade passiva para a execução de cotas condominiais, independentemente de participação na fase de conhecimento. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 866; STJ, REsp 1.910.280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.09.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1012151-55.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE CLOVIS LEITE

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARAKANÃ

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE CLOVIS LEITE
em face do v. Acórdão que deu provimento ao agravo regimental interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARAKANÃ
, para, em sede colegiada, reformar a decisão da 2a Turma Recursal Cível e declarar a legitimidade passiva do ora embargante, mantendo-o no polo passivo da execução de cotas condominiais.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Afirma, em síntese, que houve omissão quanto às peculiaridades do caso concreto, em especial no que tange aos limites subjetivos da coisa julgada formada na fase de conhecimento, que teria atingido exclusivamente o locatário do imóvel.

Aduz que a decisão embargada não enfrentou o fundamento da ilegitimidade passiva, por não ter o espólio participado da relação processual originária.

Aponta, ademais, contradição entre a conclusão do v. acórdão e a jurisprudência do STJ sobre a exigência de participação da fase cognitiva para execução contra terceiro.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas no id. 326608365, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma adequada e fundamentada, as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente ao reconhecer a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução de cotas condominiais, com base na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 866/STJ).

Segundo esse entendimento, é legítima a inclusão do possuidor direto, com ciência do condomínio, no polo passivo da execução, mesmo que não tenha figurado na fase de conhecimento, dada a natureza
propter rem
da obrigação condominial.

O acórdão foi expresso ao registrar que o espólio exerce a posse direta do imóvel desde 2016, circunstância incontroversa nos autos, e que atrai, por consequência lógica e jurídica, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.910.280/PR.

A irresignação do embargante revela, pois, mero inconformismo com o desfecho da lide, disfarçado sob o pretexto de omissão e contradição.

Como se vê, todos os pontos trazidos nos embargos foram objeto de expressa fundamentação no acórdão, não se prestando os aclaratórios à simples rediscussão do mérito já decidido ou à tentativa de atribuir efeitos infringentes às razões recursais já enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025